Tribunal: TJSP
Processo: 2108927-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108927-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SÃO BERNARDO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA,
é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLE DUMONT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108927-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26.420
2
Agravo de
Instrumento n°: 2108927-31.2020.8.26.0000
Agravante(s):
São Bernardo Construtora Spe Ltda.
Agravado(s):
Condomínio Residencial Ville Dumont
Comarca:
São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
1a Instância:
1019568-78.2019.8.26.0564
Juiz:
Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto no
26.420

EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização.
Decisão que indeferiu a Justiça Gratuita. Inconformismo.
Descabimento. Pedido formulado por pessoa jurídica.
Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481,
do STJ. Decisão mantida. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 627/628 dos autos de origem que, em ação de indenização, indeferiu a
Justiça Gratuita.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/13.
Recurso processado sem a liminar (fls. 757) e não
respondido (fl. 759).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante formulou pedido de concessão de justiça
gratuita nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, vale
dizer, mediante simples declaração formal de pobreza do próprio
beneficiário, que goza de presunção de veracidade (art.374, IV do Código
de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108927-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26.420
3
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ
163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA
ALVES).
Contudo, nada impede que a presunção seja afastada
por elementos de convicção que revelem situação financeira incompatível
com a pobreza declarada.
Admite-se, com efeito, a concessão da gratuidade de
justiça às pessoas jurídicas, desde que demonstrada situação de
insolvência que impeça o acesso da pessoa jurídica à justiça.
Nesse sentido:
REsp 1152669/SP - "...o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo
mister, contudo, distinguir duas situações: (i) em se
tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades
filantrópicas ou de assistência social, sindicatos, etc.), basta
o mero requerimento, cuja negativa condiciona-se à
comprovação da ausência de estado de miserabilidade
jurídica pelo ex adverso; (ii) no caso de pessoa jurídica com
fins lucrativos, incumbe-lhe o ônus probandi da
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo”
(STJ,
Segunda
Turma,
Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/04/2011).
Ainda, a Sumula n. 481, do Superior Tribunal de
Justiça dispõe que: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108927-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26.420
4
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Os documentos de fls. 565/592 dos autos de origem
não demonstram a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Logo, inexistindo nos autos comprovação suficiente
da necessidade alegada, merece manutenção a decisão que indeferiu à
agravante a Justiça Gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator